Tribunal: CARF
Processo: 19647.014307/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014307/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.595 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GENESIS VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOBILÍSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014307/2007-03
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-46.224,
proferido pela 6a Turma da DRJ/Porto Alegre/RS, em 11/09/2013, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo responsável solidário Fabiano Antonio da Silva, em face do
lançamento realizado contra a empresa Genesis Veículos e Serviços Automobilísticos Ltda,
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO ARBITRADO.
A verificação de omissão de receitas constitui infração que autoriza a lavratura do
competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário. É cabível o
arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante ação fiscal, deixar de exibir
documentos que embasaram sua escrituração, após regularmente intimada. Em se
tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la amparada em demonstração com base em oferta de
provas hábeis e idôneas, descabendo solicitar ao fisco que supra aquilo que deixou de
juntar à peça de defesa.
INTIMAÇÃO
As intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a oportunidade de
sustentação oral no julgamento de 1a instância.
Por bem resumir os fatos e discussões do presente processo, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido, verbis:
A matéria sob litígio tem origem na fiscalização instaurada com a emissão dos
Mandados de Procedimento Fiscal nos 04.1.01.00-2007-00688-9 ( 21/08/2007 ) e
04.1.01.0012008-00097-3 ( 07/02/2008 ), que culminou com a representação fiscal para
exclusão do Simples e lançamento de ofício para fatos geradores ocorridos em 2003 e
2004, na modalidade do lucro arbitrado, no presente processo, assim como formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais , no processo de no 19647.002815/2008-11.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

A empresa “Gênesis Veículos e Serviços Automobilísticos Ltda – ME” iniciou suas
atividades em 10/2003, tendo como objetivo social a “locação e arrendamento de
veículos e serviços automotivos”. Em março/2004 foi constituída uma filial desta
empresa.
Figuram como sócios os Srs. Francisco Luis Linhares Maciel, CPF 639.175.133-15 e
Fabiano Antonio da Silva, CPF 669.340.103-10. No curso da ação fiscal não foram
localizadas nem a empresa e sua filial, assim como seus sócios, nos endereços
constantes das bases de dados da Receita Federal.
A Receita Federal constatou a existência junto às montadoras General Motors do Brasil
Ltda, Volkswagen do Brasil Ltda e Fiat Automóveis S.A, de notas fiscais de vendas de
automóveis emitidas nos anos de 2003 e 2004 em nome da empresa fiscalizada, nos
montantes de R$ 2.128.574,96 e R$ 2.119.431,77, respectivamente. O sujeito passivo,
por sua vez, apresentou Declarações de Inatividade para estes períodos. As intimações
para apresentação de documentos indispensáveis ao desenvolvimento da ação fiscal, de
esclarecimentos acerca das divergências, foram feitas por Edital, sem nenhuma
manifestação por parte do contribuinte.
Como a situação acima descrita configura prática reiterada de infração à legislação
tributária, foi formalizada uma representação fiscal para exclusão do contribuinte do
sistema Simples, que resultou no Ato Declaratório Executivo no 110, de 26 de dezembro
de 2007, com efeitos a partir de 03/10/2003 ( início de suas atividades ), fundamentado
nos artigos 14, inciso V e 15, inciso V, da Lei no 9.317/1996 e alterações posteriores.
Através de Edital o contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão, bem como foi
intimado a apresentar livros contábeis e fiscais referentes aos anos-calendário de 2003 e
2004. Esgotado o prazo do Edital, o contribuinte não atendeu à intimação e nem
apresentou justificativa para tal omissão.
Diante do não atendimento às intimações e por falta de informações acerca da receita
bruta da empresa, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro para os anos-
calendário de 2003 e 2004, baseando-se no valor das compras realizadas pela empresa,
sendo a base de cálculo obtida a partir da aplicação do coeficiente de 0,4 sobre as notas
fiscais, de acordo com o artigo 535, inciso V do Regulamento do Imposto de Renda.
Resultaram daí os autos de infração - Imposto de Renda Pessoa Jurídica ( fls. 235 a 238
), no valor de R$ 1.241.306,17 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ( fls. 239 a
242 ), no valor de R$ 466.573,48, apurando o crédito tributário total no valor de R$
1.707.879,65 ( um milhão, setecentos e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos ), aí incluído o principal, multa de ofício de 150% e juros de
mora calculados até 31/01/2008.
Nos termos dos artigos 124 e 135, inciso III da Lei no 5.172 de 1966 restou
caracterizada a sujeição solidária e a responsabilidade pessoal dos sócios da empresa.
A ciência dos Autos de Infração deu-se por Edital afixado na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife em 27/02/2008, por haverem sido improfícuas as tentativas
de localização da empresa e de seus sócios.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o lançamento,
recolhido o crédito tributário ou apresentado prova de interposição de medida judicial
para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, foi o
processo encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva.
Em 28/08/2008 ocorreu a inscrição em dívida ativa. Os sócios da empresa, Srs.
Francisco Luis Linhares Maciel, CPF 639.175.133-15 e Fabiano Antonio da Silva, CPF
669.340.103-10 ajuizam ação ordinária na Justiça Federal – 3a Vara Federal do Estado
de Pernambuco, em 08/2010, com pedido de antecipação de tutela jurisdicional,
requerendo a anulação dos autos de infração e confirmando o direito de manifestação no
procedimento administrativo. O Sr. Juiz informa que, no tocante ao lançamento
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

efetuado em nome da pessoa jurídica, da qual os autores da ação são sócios, nenhuma
irregularidade existiu, uma vez que quando do início da ação fiscal, a empresa já estava
informalmente inativa, razão de não ter sido encontrada. Quanto a Francisco Luis
Linhares Maciel, também nenhuma irregularidade existiu quanto à notificação por
Edital do Termo de Sujeição Passiva Solidária, pois seu endereço no cadastro da RFB
estava desatualizado. Quanto ao sócio Fabiano Antonio da Silva houve falha quanto à
realização de notificação realizada por Edital, uma vez que este apresentou alteração de
endereço antes da efetiva notificação editalícia. Desta forma, considerou o juiz a
anulação do Edital que tratava da responsabilidade solidária, quanto ao autor Fabiano
Antonio da Silva, que foi cientificado do Termo de Sujeição Passiva Solidária a partir
da publicação da sentença ( 30/10/2010 ), podendo tomar as medidas administrativas
cabíveis no prazo legal. A PFN devolve o processo à Delegacia de origem em
10/02/2012, cancelando as inscrições em dívida ativa. Em 28/03/2012 o TRF da 5a
Região Fiscal publica o trânsito em julgado do processo judicial, mantendo a anulação
do edital quanto ao autor Fabiano Antonio da Silva. Como o sócio já havia apresentado
impugnação ao auto de infração, conforme fls. 304/313, passamos a analisa-la.
Sustenta o sujeito passivo:
Em Preliminar – nulidade por extrapolação aos limites da ação fiscal por parte do
Auditor Fiscal:
1- Foram editados dois Mandados de Procedimento Fiscal, restringindo a fiscalização
apenas ao IRPJ dos períodos de 01/2003 a 12/2004;
2- Desse modo, o fiscal não possuía poderes para fiscalizar Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, o que caracteriza um flagrante episódio de autoridade impedida;
3- É nula a autuação nos termos do art. 59 do PAF, baseada no artigo 12 do Decreto no
70.235/1972, pois os atos administrativos devem observar determinadas formalidades
exigidas pela própria legislação; e
4- Foi desrespeitado o princípio da legalidade.
No Mérito
1- Extinção por falta de provas – presunção dos agentes fiscais: não houve qualquer
operação no levantamento dos valores que compuseram o débito; pelo contrário, o
resultado foi obtido através de meras suposições. A empresa agenciava compra e venda
de mercadorias, e por esta operação recebia uma remuneração máxima de 3% (três por
cento) sobre o valor do veículo, desconto este ofertado pela montadora. Para atribuição
da base de cálculo, bastava que os agentes fiscais tivessem diligenciado junto aos
DETRAN’s e averiguado por quanto o veículo foi transferido aos terceiros. Estas
informações poderiam ter sido confirmadas com as declarações de imposto de renda dos
adquirentes e junto à montadora. A autuação é fruto de presunção, devendo ser extinta
por ausência de provas;
2- Da necessidade de “Processo Regular” prévio à autuação em casos de lançamento por
arbitramento, e a possibilidade da espontaneidade – refere-se ao artigo 148 do CTN e
sustenta que não houve o devido processo regular a mensurar os valores a serem
lançados por arbitramento; e
3- Da Prova Material – necessidade de perícia: discorre sobre a prova pericial
concluindo que, na busca da verdade material, neste caso a perícia apresenta-se como
algo determinante para elucidar se houve ou não a infração que lhe foi imputada. Indica
como auxiliar da perícia o Sr. Carlos Augusto da Rocha Pereira, contador, inscrito no
CRC/CE no 2202, com endereço profissional à Rua Nunes Valente, 2604 – Dionísio
Torres, Fortaleza – Ce, onde receberá intimações e notificações. Coloca à disposição
todos os documentos necessários.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Ao final, requer (1) a suspensão da exigibilidade tributária; (2) a nulidade dos autos de
infração em virtude da extrapolação aos limites da Ação Fiscal por parte do Auditor
Fiscal; (3) a autuação seja extinta por falta de provas; (4) seja julgado nulo o auto de
infração, em virtude de não ter sido observado o devido processo regular, quando do
arbitramento dos valores, consoante o artigo 148 do CTN; (5) não sendo admitidas as
argumentações trazidas aos autos, que se converta o julgamento em diligência,
determinando a realização de exame pericial; e (6) seja realizada a intimação de todos
os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de
sustentação oral de suas razões, através de recebimento no endereço do procurador.
A contribuinte Genesis Veículos e Serviços Automobilísticos Ltda foi cientificada
do acórdão da DRJ por meio de Edital Eletrônico (fl. 439) e não apresentou manifestação.
Cientificado da decisão, o responsável solidário Fabiano Antonio da Silva,
também por meio de Edital Eletrônico (fl. 450), não apresentou recurso voluntário.
Encaminhado o processo para a inscrição em dívida ativa, a Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional da 5a Região devolveu o processo à unidade de origem para a
ciência do acórdão recorrido ao responsável solidário Francisco Luis Linhares Maciel (fls.
506/507) .
Na sequência, o responsável solidário Francisco Luis Linhares Maciel foi
cientificado do acórdão de primeiro grau em 015/05/2016 (AR, fl. 516), e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2016 (fls. 519/530), no qual alega, em síntese:
a) A nulidade, por extrapolação aos limites da ação fiscal por parte do auditor-
fiscal;
b) A necessidade de extinção do processo por falta de provas;
c) A necessidade de “processo regular” prévio a autuação em casos de
lançamento por arbitramento e a possiblidade de espontaneidade; e
d) A necessidade de realização de perícia para apurar a verdade material.
É o relatório.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Não obstante, o recurso não pode ser conhecido, pois o recorrente não integrava a
lide que restou instaurada apenas em face do responsável solidário Fabiano Antonio da Silva,
que foi o único dos coobrigados a apresentar impugnação e, cientificado do acórdão recorrido,
não interpôs recurso voluntário.
O recorrente não apresenta na sua peça recursal qualquer justificativa ou
questionamento quanto à ausência de apresentação de impugnação, limitando-se a questionar o
mérito da exigência.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, somente com a
interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos
coobrigados.
Embora a decisão quanto ao mérito da exigência em favor de um dos coobrigados
possa aproveitar aos demais e a interposição de impugnação por um deles, suspenda a
exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com o art. 125 do CTN1, o litígio
instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se limita às matérias
expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/19722.
Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os
atos praticados no processo, nos termos do art. 3, inc. II3 e do art. 28 da Lei no 9.784/19994, sua
atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.

1 Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles,
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
3 Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
I - [...]
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
[...]
4 Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Não deixei de observar que a intimação do resultado do julgamento (fl. 513),
equivocadamente, abriu a possibilidade de interposição de recurso ao CARF, provavelmente por
utilizar-se de formulário padrão de ciência aos contribuintes.
Tal fato, todavia, não tem o condão de afastar as disposições legais que regem o
processo administrativo fiscal para restabelecer a capacidade postulatória do interessado no
presente processo, que restou preclusa ao deixar de apresentar a impugnação no prazo legal.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital